Tribunal: TJDFT
Processo: 0704697-48.2019.8.07.0014
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO E RECURSO INOMINADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA REALIZADO PELA INTERNET. ENTREGA DE PRODUTO DIVERSO. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recursos próprios, regulares e tempestivos. Pretensão condenatória de resolução de contrato e condenação em danos morais, em virtude de compra e venda realizada pela internet. Agravo interno visa à reforma da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Recurso inominado do autor visando a procedência do pedido de danos morais e a devolução em dobro do valor.
2 – Agravo interno. Gratuidade de justiça. Conforme dispõe o art. 5o., inciso LXXIV, da Constituição Federal: "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o., inciso LXXIV da Constituição Federal). A decisão monocrática impugnada indeferiu pedido de concessão da gratuidade de justiça. Contudo, após a decisão, a parte recorrente juntou provas de sua hipossuficiência econômica, razão pela qual deve ser concedido o benefício da justiça gratuita. Dá-se, portanto, provimento ao agravo interno para conceder o benefício da gratuidade de justiça ao recorrente.
3 – Recurso inominado. Compra e venda realizada pela internet. Entrega de produto diverso. Resolução do contrato. Devolução do preço pago em dobro. Impossibilidade. A parte lesada pelo inadimplemento contratual pode requerer a rescisão do contrato, se não preferir exigir-lhe seu cumprimento (art. 475 do Código Civil). O descumprimento de obrigação assumida em contrato de compra e venda, consistente na entrega de produto diverso do adquirido (pneus, aro 16, da marca Bridgeston Timberline), autoriza a resolução do contrato com devolução do preço pago. Tal situação não se equipara à repetição de indébito decorrente de pagamento indevido, pelo que é incabível a repetição em dobro.
4 – Responsabilidade civil. Danos morais. O inadimplemento de obrigação contratual, sem demonstração de lesão a direitos da personalidade, não dá ensejo à reparação por danos morais. O descumprimento do contrato na entrega de produto adquirido via internet, no caso, pneus para o automóvel do autor, sem repercussão de maior gravidade, representa mero aborrecimento do cotidiano. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
5 – Agravo interno conhecido e provido. Recurso inominado conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da condenação, pelo recorrente vencido, com exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça, que ora se concede.
W